Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 667.386.952-68 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AMBAS AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA - PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1006617-44.2021.8.11.0000

Agravante
: Seguradora Líder

Agravado:
Claudemir Araújo dos Santos

Processo origem n° 1004101-25.2021.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Claudemir Araújo dos Santos
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos por ambas as partes, na proporção de 50% para cada.

Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.

Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou pelo Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.

Liminar
indeferida (Id. 84505499).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 84854475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1006617-44.2021.8.11.0000

Agravante
: Seguradora Líder

Agravado:
Claudemir Araújo dos Santos

Processo origem n° 1004101-25.2021.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Seguradora Líder
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Claudemir Araújo dos Santos
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos por ambas as partes, na proporção de 50% para cada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais por ambas as partes, na proporção de 50% para cada e se é caso de redução do valor dos honorários.

A prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No caso, a decisão agravada distribuiu entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, o custeio dos honorários periciais.

Do exame do processo em primeiro grau, verifica-se que a prova pericial médica foi requisitada por ambas as partes (Id. 84060978 - Pág. 10 e Id. 84060978 - Pág. 10).

Assim, não há como reformar a decisão agravada, no ponto.

Por outro lado, com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 1.000,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021